Tribunal: TJMT
Processo: 0023354-26.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023354-26.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO MACIEL GAMA LOPES - CPF: 721.004.601-10 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), ALENY MARTINS FERREIRA - CPF: 207.063.911-87 (APELANTE), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 11.696.438/0001-72 (APELADO), RICARDO MARTINS RIBEIRO - CPF: 015.004.931-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), RENATO DE ASSIS PINHEIRO - CPF: 041.971.736-60 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), RICARDO MARTINS RIBEIRO - CPF: 015.004.931-55 (APELANTE), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 11.696.438/0001-72 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), RICARDO MARTINS RIBEIRO - CPF: 015.004.931-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA DE SINISTRO SOB ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. LEGITIMIDADE DA COTA DE PARTICIPAÇÃO. ENTREGA DO SALVADO SEM ÔNUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais, condenando a requerida ao pagamento da indenização pelo veículo, danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da negativa de cobertura do sinistro sob a alegação de embriaguez do condutor; (ii) examinar a validade da cláusula de cota de participação obrigatória de 5% no pagamento da indenização; e (iii) avaliar a necessidade da entrega do salvado sem ônus ao beneficiário.

III. Razões de decidir

3. A negativa de cobertura do sinistro foi baseada apenas em comentários de terceiros, sem qualquer comprovação documental ou pericial de embriaguez do condutor. Documento do SAMU e depoimentos confirmam que o motorista estava lúcido no momento do acidente. Aplicação da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de que a embriaguez tenha sido a causa determinante do sinistro para exclusão da cobertura securitária.

4. A recusa infundada de cobertura configura ato ilícito, gerando o dever de indenizar pelos danos morais sofridos pelo segurado, que ficou sem o veículo utilizado para fins laborais. O montante arbitrado pelo juízo de primeiro grau, R$ 15.000,00, mostra-se proporcional e razoável.

5. A cláusula de cota de participação obrigatória prevista no regulamento da associação é legítima e válida, tratando-se de obrigação contratual similar à franquia securitária.

6. A sub-rogação da propriedade do salvado decorre do pagamento da indenização integral pela associação, impondo-se ao beneficiário a entrega do veículo com a documentação regularizada, sem encargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de Apelação Cível desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A negativa de cobertura securitária com base em alegação não comprovada de embriaguez do condutor configura ilícito e enseja indenização por danos materiais e morais. 2. A cláusula de cota de participação obrigatória em programas de proteção veicular é válida, salvo abusividade manifesta. 3. O pagamento integral da indenização implica a sub-rogação da propriedade do salvado, exigindo sua entrega regularizada à associação.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, 51, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1360460/MG; STJ, Tema 850; TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.029801-6/002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Ricardo Martins Ribeiro e pela Associação dos Proprietários de Veículos Automotores do Estado de Tocantins – AMPARO –, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Capital que julgou procedentes os pedidos, formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, proposta pelo Primeiro Recorrente e Outros (id. 191517691, págs. 01/08).

A
Associação dos Proprietários de Veículos Automotores do Estado de Tocantins – AMPARO – pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a negativa de cobertura do sinistro é lícita, já que o condutor estava embriagado.

Salienta que o Recorrido, ao aderir ao programa de proteção veicular, anuiu com todas as regras que fazem parte do seu regulamento e neste havia previsão de exclusão de cobertura, no caso ato praticado sob efeito de bebidas alcoólicas.

Defende a inocorrência de dano moral, visto que inexistiu qualquer falha na prestação dos serviços, mas tão somente a negativa de cobertura, decorrente do estado de embriagues do condutor.

Aduz que o valor arbitrado a título de dano moral foi elevado, devendo, por isso, ser reduzido, caso mantida a sentença.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento (id. 191517697, págs. 01//06).

Ricardo Martins Ribeiro, nas razões recursais, visa à reforma do ato judicial recorrido, no que se refere à determinação de entrega do bem sem qualquer ônus e do desconto da cota de participação obrigatória, já que a Recorrida negou a cobertura do sinistro e a sua mora não pode reverter em seu benefício.

Sustenta que não pode ser responsabilizado pela quitação dos débitos incidentes sobre o veículo, posteriores à negativa de pagamento da indenização.

Enfatiza que o desconto de 5% (cinco por cento) do valor da cota de participação obrigatória não deve prevalecer, pois ofende os artigos 51, incisos I e IV e 54, §4
o
, ambos do CDC, por configurar vantagem excessiva para Apelada em detrimento do consumidor.

A empresa Apelada apresentou as suas contrarrazões, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, requer a manutenção do ato sentencial recorrido (id. 191516758, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recursos de Apelação Cível, interpostos por Ricardo Martins Ribeiro e pela Associação dos Proprietários de Veículos Automotores do Estado de Tocantins – AMPARO –, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Capital que julgou procedentes os pedidos, formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, proposta pelo Primeiro Recorrente e Outros.

Denota-se dos autos que Fábio Maciel Gama Lopes, Aleny Martins Ferreira e
Ricardo Martins Ribeiro propuseram Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, contra a Associação dos Proprietários de Veículos Automotores do Estado do Tocantins, alegando que o terceiro Autor firmou com a Requerida um contrato para proteção do veículo de propriedade da segunda Requerente, qual seja, Golf Sportline 1.6, ano 2009/2010, chassi 9BWAB41J2A4007187, placa NPK2200.

Sustentaram, na inicial, que, em 18/01/2015, o veículo, quando conduzido pelo primeiro Autor, sofreu um sinistro ao cair em um córrego na tentativa de desviar de um animal na pista, e, após a ocorrência, foi acionado o serviço da Requerida para a remoção do automóvel, mas houve recusa da prestação do serviço, sob a justificativa de que o contrato firmado não cobria esse tipo de evento.

Afirmaram que tiveram que arcar com os custos do guincho, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e da permanência do veículo em pátio particular, gerando despesas adicionais de R$ 30,00 (trinta reais) por dia.

Relataram que, após o sinistro, o terceiro Requerente buscou administrativamente a Requerida para solicitar o reparo do veículo e um carro reserva, porém, teve seu pedido negado sob a alegação de que o condutor do veículo, no momento do acidente, estava sob efeito de bebida alcoólica.

Os Autores refutaram tal afirmação, apresentando documentos médicos que comprovariam que o motorista estava lúcido e apto para dirigir no momento do ocorrido.

Informaram que, em razão da recusa da Requerida, o veículo permaneceu inutilizado e sujeito a maiores danos pela falta de manutenção corretiva. Além disso, a negativa causou transtornos, uma vez que o veículo era utilizado para fins laborais, prejudicando a rotina e acarretando dificuldades para se deslocar.

Requereram a condenação da Requerida ao cumprimento da obrigação de fazer, com a realização do reparo do veículo, ou, caso fosse inviável, o pagamento da indenização correspondente ao valor do automóvel conforme a tabela FIPE da época do sinistro, bem assim o ressarcimento das despesas com guincho e estadia no pátio e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No curso do processo, foi reconhecida a ilegitimidade ativa de
Fábio Maciel Gama Lopes, condutor do veículo sinistrado e de Aleny Martins Ferreira, proprietária do automóvel (id. 2252001, págs. 01/04), o que motivou a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento n. 1000436-32.2018.8.11.0000 que não foi conhecido (id. 2252103, págs. 01/04).

A Juíza singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais proposta por Ricardo Martins Ribeiro em face de Associação dos Proprietários de Veículos Automotores do Estado de Tocantins para:

a)Condenar a requerida proceda ao pagamento do valor do veículo de acordo com a tabela FIPE

b)Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondentes aos R$ 500,00 (quinhentos reais) a serem ressarcidos devido ao pagamento do guincho, além do valor devido pelo aluguel do pátio, a ser apurado em liquidação de sentença, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do pagamento e juros de 1% ao mês a partir da citação.

c) Condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, a serem corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

d)Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifestem as partes no interesse da execução da sentença.

Inconformada, a Requerida opôs Embargos de Declaração (id. 191517691, págs. 01/15) que foram acolhidos. Veja-se:

Assim, ACOLHO os embargos e onde se lê:

“a)Condenar a requerida proceda ao pagamento do valor do veículo de acordo com a tabela FIPE.

b)Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondentes aos R$ 500,00 (quinhentos reais) a serem ressarcidos devido ao pagamento do guincho, além do valor devido pelo aluguel do pátio, a ser apurado em liquidação de sentença, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do pagamento e juros de 1% ao mês a partir da citação.

c) Condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, a serem corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

d)Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.”.

Leia-se:

“a) Condenar a requerida ao pagamento do valor do veículo de acordo com a tabela FIPE, descontando-se a cota de participação obrigatória, no valor de 5,0% (cinco por cento).

b) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondentes aos R$ 500,00 (quinhentos reais) a serem ressarcidos devido ao pagamento do guincho, além do valor devido pelo aluguel do pátio, a ser apurado em liquidação de sentença, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do pagamento e juros de 1% ao mês a partir da citação.

c) Condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, a serem corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

d) Determinar que Autor proceda a entrega do veículo à Requerida, com os documentos pertencentes, sem ônus, de forma a transferir o salvado para a Associação.

e) Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.”.

Ricardo Martins Ribeiro opôs Embargos de Declaração (id. 191517691, págs. 40/47) que foram rejeitados,
in verbis
:

Isto posto, ante a inexistência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada
REJEITO
os embargos, e mantenho integralmente a sentença embargada. (Sic).

Contra essas decisões,
Ricardo Martins Ribeiro e Associação dos Proprietários de Veículos Automotores do Estado de Tocantins – AMPARO – interpuseram Recursos de Apelação Cível.

Cumpre analisar primeiramente o Apelo da pessoa jurídica.

Do Recurso de Apelação da AMPARO

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando: a) que
a negativa de cobertura do sinistro foi lícita; b) que o Apelado, ao aderir ao programa de proteção veicular, teve conhecimento do Regulamento e anuiu com todas as regras; c) que havia, no Regulamento, previsão expressa de exclusão de cobertura, no caso ato praticado sob efeito de bebidas alcoólicas; d) a inocorrência de dano moral; e) que o valor arbitrado a título de dano moral foi elevado.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a apelante é uma associação de proteção veicular, ou seja, um grupo que tem a finalidade de proteger os veículos dos associados contra roubo, furto e danos. É administrado como um fundo em que os associados dividem entre si os custos mensais dos acidentes que ocorrem com os veículos dos integrantes desse grupo.

Nesse sentido, a atividade desenvolvida por cooperativas e associações de proteção veicular difere tecnicamente da contratação de seguros por seguradoras.

Os programas de proteção veicular são regidos pelo contrato de cada associação, que contém as regras de rateio dos danos e as hipóteses exclusivas da abrangência protetiva.

No caso vertente, é incontroverso que o Recorrido, em 24/08/2013, aderiu à Associação Apelante, tendo como objeto do veículo VW Golf Sportline, ano/modelo 2009/2010, placa NPK-2200, cujas coberturas foram as seguintes:

Proteção: FURTO, ROUBO, INCÊNDIO,
COLISÃO E PERDA TOTAL

proteção contra Incêndio ver Item 3.1.2 letras A,B,C,D do regimento interno.

ADICIONAIS

- Proteção para Terceiros: Até R$ 15.000,00 DM - PASSEIO (Acréscimo de R$ 0,00)

- APP-Morte e Invalidez: NÃO

- Vidro, Farol, Lanterna e Retrovisor: SIM

- Assistência 24h: SIM - Até 200km
com carro reserva 7 dias
(Acréscimo de R$ 22,00). (Destaquei)

Da mesma forma, não há dúvidas de que o referido veículo se envolveu em um acidente na Avenida 8 de Abril, em Cuiabá/MT, caindo no Córrego, sofrendo avarias que caracterizaram perda total.

A colisão, como visto, estava coberta pelo programa de proteção. Logo, resta verificar se houve a prática de algum ato que afasta a obrigação de pagamento pela Associação, previsto no seu Regulamento.

Analisando o Regimento Interno da Apelante, verifico que consta, expressamente, os riscos não protegidos. Veja-se (id. 2251909, págs. 05/06):

14-RISCOS NÃO PROTEGIDOS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS:

a) Danos ocorridos ao veículo que não se enquadrarem no conceito da proteção do veículo e os riscos decorrentes da inobservância das leis em vigor.

b) (...);

v)
Atos praticados
em estado de insanidade mental e/ou
sob efeito de bebidas alcoólicas
e/ou substância tóxicas; (Negritei).

Nota-se que, de fato, ato praticado sob o efeito de bebidas alcoólicas não está protegido pelo programa de benefícios.

No caso em tela, entendo que os elementos probatórios constantes dos autos não comprovam que o condutor do veículo sinistrado, Fábio
Maciel Gama Lopes, estava embriagado no momento do acidente.

Com efeito, a Certidão de Ocorrência n. 0104/2015, emitida pela Coordenadoria-Geral do SAMU 192, deixou expresso que o motorista estava lúcido e orientado (id. 2251874, pág. 01).

Além disso, o proprietário da empresa de guincho – Sr. Daniel – afirmou que “não presenciou indícios de ele (condutor) estivesse sob efeito de bebida alcoólica” (id. 2251891, pág. 01).

De outro lado, a Apelante se apoiou em afirmativas de pessoas que moram na avenida em que ocorreu o acidente, no sentido de que “ouviu comentários de que o condutor do veículo estava embriagado” (Ismael), que “o condutor do veículo aparentava embriagado, estava delirando (anormal)” (Eliane).

Entrementes, estas assertivas não encontram amparo em nenhuma outra prova, seja documental ou testemunhal. Pelo contrário, os documentos constantes do caderno processual confirmam que o condutor não estava embriagado quando ocorreu o sinistro.

Frise-se que, no meu entendimento, era ônus da empresa Recorrente comprovar o estado de embriaguez do motorista do veículo.

Registro que, ainda que o condutor

estivesse embriagado, caberia à Recorrente comprovar que a embriaguez tenha sido a causa determinante do acidente, pressuposto para que se caracterize como excludente de cobertura em caso de acidente de trânsito, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu na espécie,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE DE TR NSITO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO.AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS
5
E
7
DO STJ.
1. “O STJ pacificou entendimento no sentido de que a embriaguez, por si só, não configura a exclusão da cobertura securitária em caso de acidente de trânsito, ficando condicionada a perda da indenização à constatação de que a embriaguez foi causa determinante para a ocorrência do sinistro“
(
AgRg no AREsp 389.461/SP
, Rel. Ministra
Maria Isabel Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 05/02/2015, DJe de 13/02/2015). 2. Rever o entendimento da Corte de origem, de que não ficou comprovado que a ingestão de álcool foi a causa determinante para ao acidente, esbarra nos óbices das Súmulas
5
e
7
do STJ. 3. Agravo interno não provido." (
AgInt no AREsp 1360460/MG
, Rel. Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020). (Destaquei).

Dessa forma, tenho que a indenização era devida, consequentemente, mostrou-se ilegal a negativa de pagamento. Assim, a sentença não merece reparo, neste ponto.

No que tange ao dano moral, deve-se salientar que a sua reparação exige prova da prática de ato ilícito do qual decorra dano efetivo aos direitos da personalidade.

Na espécie, tenho que a negativa de cobertura do sinistro, ao argumento de que o condutor estava embriagado, sem prova robusta nesse sentido, ou seja, com base apenas em supostos comentários das pessoas residentes nas proximidades do local do acidente, além de configurar ato ilícito, ultrapassa os inconvenientes do cotidiano, causando lesão aos direitos da personalidade do Apelado.

Não há desconsiderar que o veículo teve perda total e a Recorrente não procedeu ao pagamento da indenização devida ao Recorrido.

Nessa quadra, não há reparo a ser feito na sentença recorrida, quando à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Com relação ao pleito de redução do
quantum
indenizatório, penso não merecer acolhimento, visto que o montante arbitrado pelo Juízo singular – R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de amenizar o sofrimento da parte e, ao mesmo tempo, reprimir a conduta ilegal da Recorrente, desestimulando-a prática de novos atos sem amparo legal.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo, manegado pela AMPARO é medida que se impõe.

Do Apelo do Autor

O Recorrente, Ricardo Martins Ribeiro, visa à reforma do ato judicial recorrido, no que se refere à determinação de entrega do bem sem qualquer ônus e do desconto da cota de participação obrigatória, argumentando que a Recorrida negou a cobertura do sinistro e a sua mora não pode reverter em seu benefício, bem assim porque o desconto de 5% (cinco por cento) do valor da cota de participação obrigatória ofende os artigos 51, incisos I e IV e 54, §4
o
, ambos do CDC, por configurar vantagem excessiva para Apelada em detrimento do consumidor.

Da Entrega do Veículo Sem Ônus

O Apelante defende que, em vista de a Recorrida ter negado o pagamento da indenização, deve arcar com o pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo cadastrado, posteriores àquela decisão.

Em que pese à alegação do Recorrente, tenho que não merece acolhimento, uma vez que a Apelada foi condenada a efetuar o pagamento da indenização correspondente ao valor total do veículo. Logo, é evidente que haverá a sub-rogação da propriedade e cabe ao associado, ora Recorrente, entregar toda a documentação necessária para a transferência do mencionado bem.

O fato de a Apelada ter negado o pagamento da indenização, à época do sinistro, não afasta a obrigação de o Apelante entregar o veículo sem qualquer débito.

Enfatizo que o item 30.8, do Regimento da Associação Apelada é claro ao elencar os documentos que devem ser apresentados pelo associado em caso de indenização integral do veículo cadastrado. Veja-se (id. 2251920, págs. 03/04):

·

CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento original do veículo;

·

DUT – Documento Único de Transferência (recibo);

·

Comprovante de pagamento do Seguro Obrigatório do exercício vigente à data do acidente;

·

IPVA original quitado do exercício vigente e exercício imediatamente anterior.;

·

Extrato do DETRAN, onde deve constar a situação do veículo (proprietário, débitos e demais restrições, se houve);

·

Caso o veículo seja financiado ou arrendado, deve ainda ser providenciada:

·

Liberação da financeira ou Termo de Liberação do Bem (originais), com firma reconhecida das assinaturas, quando se tratar, respectivamente, de veículo financiado ou arrendado;

A propósito, trago à baila o seguinte julgado:

APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO -
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - REPONSABILIDADE - TRANSFERÊNCIA - VEÍCULO - SALVADO - SEGURO - SUB-ROGAÇÃO -
CONFIGURAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. É ínsito ao contrato de cobertura entre associado e associação de proteção veicular que uma vez pago o valor correspondente ao veículo que sofreu perda total em sinistro,
a associação de proteção veicular se sub-roga em todos os direitos e deveres sobre o salvados. Logo, deve proceder a baixa do veículo junto ao órgão de trânsito, devendo o associado lhe fornecer todos os documentos necessários para as providências administrativas. Se não houvesse a sub-rogação dos salvados na pessoa da associação de proteção veicular, haveria enriquecimento sem causa, por parte do associado, o que não se admite.
(TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.029801-6/002, Relator: Des. Rui de Almeida Magalhães, 11ª Câmara Cível, julgamento em 06/04/2022, publicação da súmula em 06/04/2022).
(Destaquei).

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida impositiva.

Do Desconto da Cota de Participação

Analisando o Regulamento da Recorrida, observo que o item 19.3, estabelece que o pagamento da indenização, decorrente do sinistro, é condicionado ao desconto do percentual, referente à cota de participação do associado. Veja-se (id. 2251912, pág. 04):

19.3 – Em qualquer hipótese de repartição de prejuízo, caso o veículo cadastrado se enquadre em uma das condições abaixo, o valor da
cota de participação obrigatória do associado será de 5,0% (cinco por cento) do valor do veículo, de acordo com a tabela FIPE,
não podendo tal valor ser inferior a R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), além da mensalidade devida: (Sic).

Extrai-se do texto transcrito que sempre que o veículo que estiver cadastrado se envolver em acidente, o associado ficará encarregado de efetuar o pagamento de 5% (cinco por cento) do valor do veículo, com referência na tabela FIPE, a título de cota de participação.

Nesse ponto, destaque-se não haver irregularidade na cobrança da cota de participação do associado em caso de acidente do automóvel cadastrado, por se tratar de espécie de “franquia” devida à Associação.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTEÇÃO VEICULAR. INCÊNDIO EM VEÍCULO. RECUSA DE COBERTURA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. COTA-PARTICIPAÇÃO DO ASSOCIADO. SUB-ROGAÇÃO DO SALVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Lucros Cessantes c/c Indenização por Danos Morais, condenou a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 148.455,00 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais), referente aos danos materiais, e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais. A apelante pleiteia o afastamento das indenizações e, de forma subsidiária, a redução do quantum arbitrado a título de danos morais para patamar não superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ademais, intenta que seja descontado o montante da cota-participação do associado e determinada a transferência do veículo para sua propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade da apelante pela indenização por incêndio em veículo do recorrido, dada a negativa de cobertura por alegada ausência de manutenção; (ii) analisar a possibilidade de exclusão do dano moral, assim como a diminuição do quantum arbitrado pelo Juízo de primeiro grau; (iii) examinar se é pertinente descontar a cota-participação do recorrido sobre o valor a ser indenizado; e (iv) determinar a viabilidade de transferência de propriedade do veículo indenizado para a apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da apelante pela cobertura do sinistro deve ser mantida, diante da inexistência de prova suficiente para justificar a negativa de cobertura.

4. O dano moral foi corretamente reconhecido, dada a negativa de cobertura em sinistro de veículo utilizado como instrumento de trabalho do recorrido. O montante arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. É legítimo o desconto da cota-participação do associado sobre o valor da indenização que lhe é devida, haja vista previsão contratual específica nesse sentido.

6. Após o pagamento da indenização, o associado deve viabilizar a transferência da propriedade do veículo à associação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento: “1. Em programas de proteção veicular, subsiste o dever de indenizar na ausência de provas acerca da excludente alegada pela associação.
2. É devida a dedução, sobre o valor da indenização, da cota-participação prevista em contrato.
3. O pagamento integral da indenização implica a sub-rogação dos salvados em favor da associação de proteção veicular, mediante transferência da propriedade do bem”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.864.633/RS; TJMT, N.U 1004172-32.2018.8.11.0041; TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.238491-9/001 e 1.0000.20.029801-6/002. (N.U 1010883-51.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 02/12/2024). (Destaquei).

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, Ricardo Martins Ribeiro, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação Cível, interpostos por Ricardo Martins Ribeiro e pela Associação dos Proprietários de Veículos Automotores do Estado de Tocantins – AMPARO –, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença e fixo-o no total de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono do Recorrido, Ricardo Martins Ribeiro, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025